Tribunal: TJMT
Processo: 1006898-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Parte superior do formulário
Parte inferior do formulário
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1006898-97.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 - CNJ - PARANAÍTA
AGRAVANTE: BANCO BRASIL S.A.
AGRAVADO: GIRLENO DE ARRUDA DA SILVA
Visto etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRASIL S.A. contra decisão proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Pedidos de Tutela de Urgência Antecipada e Indenização por Danos Materiais e Morais no 1001175-40.2020.8.11.0095, da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, ajuizada por GIRLENO DE ARRUDA DA SILVA, em que se deferiu o pedido de antecipação de tutela feito pela parte autora, para determinar exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção/restrição ao crédito especialmente a baixa junto ao SERASA EXPERIAM, e o bloqueio da conta jurídica e física existentes em nome do autor, bem como, o bloqueio de folhas/talonários de cheques entregues e bloqueio de cartões de créditos/débitos por ventura expedidos a ser realizado pela requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, relativo ao suposto débito descrito na inicial, até posterior deliberação deste Juízo, ou, até decisão final da causa, sob pena de multa diária, que fixou desde já em R$ 200,00 (duzentos reais) (ID no 32921146).
O agravante sustenta que diferentemente do exposto na r. decisão, não estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC). Esclarece que a conduta do banco réu se pauta no exercício regular de um direito reconhecido, com âncora, inclusive, no artigo 188, inciso I do Código Civil.
Aduz que a operação questionada foi efetuada pela parte autora de livre e espontânea vontade, inexistindo qualquer vício de consentimento e foi firmada sob a égide da Constituição Federal.
Assevera que, existindo efetivamente a pendência envolvendo a operação contraída, não é possível se obstar a inscrição de nome do devedor em bancos de dados, como o SPC, SERASA, SISBACEN, CADIN e outros similares, já que é assegurado ao interessado consignar nos referidos registros eventuais inconsistências que os mesmos possam conter.
Expõe que a multa por descumprimento ignora “o PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E O DA PROPORCIONALIDADE”. Defende que o caráter e objetivo da fixação da multa são inibitórios, não podendo ter a natureza de vingança ou castigo pelo descumprimento da ordem judicial, mas, sim, tem caráter cominatório.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e seu provimento ao final, reformando a decisão agravada (ID no 84639483).
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Não vejo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a ponto de se necessitar, neste momento, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, que tão apenas determinou, ad cautelam, a abstenção de inscrição do nome do autor nos serviços de proteção ao crédito, bem como e o bloqueio da conta jurídica e física existentes em nome do autor, visto que não reconhece a operação de crédito firmada junto à instituição financeira.
O perigo de dano está favorável ao recorrido, parte mais frágil da relação contratual que teve seu nome negativado por dívida, em tese, não contratada pelo autor, devendo a situação jurídica assim permanecer até que haja melhor esclarecimento da controvérsia.
Ademais, a multa cominatória apenas será aplicada em caso de descumprimento da decisão agravada, de modo que o agravante, se eventualmente descumpri-la, é que incidirá em perigo de dano, mas por ele mesmo causado.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo, sem prejuízo de eventual entendimento contrário a ser tomado quando do julgamento do mérito do recurso.
Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora